Tribunal: TJMT
Processo: 1022797-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022797-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYSE HELLEM DA SILVA LIMA - CPF: 003.745.192-85 (IMPETRANTE), DEYSE HELLEM DA SILVA LIMA - CPF: 003.745.192-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEYSE HELLEM DA SILVA LIMA - CPF: 003.745.192-85 (ADVOGADO), CLAYTON MARCAL MADEIRA - CPF: 391.926.012-00 (PACIENTE), Dra Suelen Barizon (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – QUESTÕES JÁ ANALISADAS EM
WRIT
ANTERIOR – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e a análise acerca da substituição da medida por cautelares diversas, são meras reiterações de teses já analisadas pelo órgão colegiado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1017856-79.2020.8.11.0000, motivo pelo qual não se conhece do
writ
nesses pontos.

Considerando que a audiência de instrução já foi realizada, inclusive com apresentação dos memoriais finais pela acusação, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramitou regularmente, delongando somente em razão da excepcional e emergencial situação causada pela pandemia da Covid-19, e, atualmente, encontra-se com a instrução encerrada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Clayton Marçal Madeira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.7.2020, pela suposta prática do crime de tráfico ilegal de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006). Posteriormente, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e decretou a custódia preventiva.

Aduz que a autoridade impetrada não indicou elementos concretos que demonstrasse a necessidade da segregação cautelar do paciente, seja para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou mesmo para assegurar eventual aplicação da lei penal.

Afirma que o favorecido encontra-se segregado há mais de 120 dias sem que a instrução criminal tenha se encerrado, o que configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Outrossim, ressalta os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, tais como a primariedade, profissão lícita (motorista) e residência fixa, de modo que medidas cautelares alternativas seriam mais adequadas ao caso.

Diante de tais asserções, postulou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse expedido alvará de soltura em favor do paciente, com a imposição de medidas cautelares alternativas.

No mérito, requereu a confirmação da liminar (Id. 65068987, pp. 1-10).

Juntou documentos (Ids. 65068988 a 65068992).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, relator em substituição legal (Id. 65301978).

A autoridade impetrada prestou as informações pertinentes, acompanhadas de documentos (Ids. 67129997 - 67129998).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 69981987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Denota-se que a impetrante insurge-se contra a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente
Clayton Marçal Madeira
, argumentando, em síntese, que a segregação não atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que a medida pode ser substituída por cautelares diversas da prisão, haja vista a presença de predicados pessoais favoráveis.

Além disso, afirma que o favorecido padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois encontra-se encarcerado há mais de quatro meses, sem que a instrução criminal tenha se encerrado.

Consoante bem observado pelo Relator em substituição legal, a tese de ausência de requisitos concretos ensejadores da prisão preventiva e a pretendida substituição da prisão por medidas cautelares alternativas diante da presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente são idênticas às do
HC
n. 1017856-79.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente, no qual a ordem foi denegada.

Para maior clareza, transcrevo a respectiva ementa a seguir:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NULIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO – NÃO OCORRÊNCIA – IRREGULARIDADE SUPERADA – ENUNCIADO 27 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – TRANSPORTE DE 9 QUILOGRAMAS DE MACONHA – MOTIVAÇÃO CONCRETA – INFECÇÃO PELA COVID-19 – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – TRATAMENTO PRECOCE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MONITORAMENTO DIÁRIO DO ESTADO DE SAÚDE – DISTINÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA DEFESA – NÃO APLICAÇÃO NO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva (Enunciado orientativo n. 27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
A expressiva quantidade de droga transportada pelo paciente justifica a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública, consoante enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
. Conquanto diagnosticado que o indivíduo contraiu o novo coronavírus, a necessidade da prisão está concretamente fundamentada, além do que o seu estado de saúde é monitorado diariamente dentro do estabelecimento prisional, inclusive foi iniciado o tratamento precoce para o tratamento da doença, de modo que
descabe substituir a medida segregatória por medidas cautelares alternativas, por não serem elas adequadas no caso
. O entendimento adotado no precedente invocado – HC n. 573.438/SP – não se aplica ao caso por se tratar de situações distintas, notadamente quanto à quantidade de drogas envolvida”
(Destaquei).

Assim, deixo de conhecer a presente ação constitucional nestes pontos (ausência de requisitos concretos ensejadores da prisão preventiva e pretendida substituição da prisão por medidas cautelares alternativas diante da presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente), e a conheço tão somente para analisar o alegado
excesso de prazo
para o término da instrução criminal.

Em consulta ao andamento processual da ação penal na origem (1000948-45.2020.8.11.0032), observo que foi realizada a audiência de instrução no dia 2.12.2020, inquiridas as testemunhas e interrogados os réus. Na sequência, determinou-se vista ao órgão de acuação e às defesas para apresentação dos memoriais finais.

Aliás, verifiquei que, na data de 9.12.2020, o Ministério Público de primeiro grau apresentou seus memoriais e manifestou-se pela procedência da denúncia.

Logo, não há falar em excesso de prazo, pois a instrução encontra-se encerrada, consoante preceitua a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”,
e tão logo a defesa apresente seus memoriais o feito será concluso para a prolação de sentença.

Ademais, não posso deixar de registrar que em se tratando de delito previsto na Lei n. 11.343/2006, os prazos processuais são diferenciados, de modo que o lapso temporal de pouco mais de cento e vinte dias nem sequer ultrapassa o prazo estipulado naquela lei.

Por outro lado, no contexto da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve-se ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual, especialmente diante da pluralidade de denunciados (três).

Dessa forma, a alegada delonga que ocorreu, em tese, no caso concreto foi decorrente da situação excepcional e emergencial de âmbito mundial, o que, apesar disso, encontra-se superada, tendo em vista o encerramento da instrução criminal.

Diante do exposto, conheço parcialmente do
writ
, e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020